Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO APÓS O RECORRENTE SER INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

2. Nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias.

3. No caso, publicado o acórdão embargado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em 10/03/2022 (quinta-feira), o prazo recursal iniciou-se no dia 11/03/2022 (sexta-feira) e findou-se no dia 17/03/2022 (quinta-feira). Entretanto, os embargos de declaração foram opostos após o término do prazo legal, no dia 22/03/2022.

4. O reconhecimento da intempestividade é questão de ordem pública, que precede e impede a desistência do recurso. Afinal, não se pode desistir daquilo que sequer é admissível.

5. A inobservância do prazo recursal, por configurar vício grave e insanável, deve ser devidamente reconhecida. A desistência da pretensão recursal, após o recorrente ser intimado para se manifestar sobre a tempestividade, viola a boa-fé processual, porquanto permite que o não conhecimento do recurso afigure-se como mero ato de vontade e não falha processual.

6. Assim, em que pese o pedido de desistência recursal, o não conhecimento dos embargos de declaração por intempestividade é medida que se impõe.

7. Embargos de declaração não conhecidos